Tribunal: TJBA
Processo: 8002338-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002338-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GUARDA PROVISÓRIA. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, DESDE MARÇO DE 2023. AUSÊNCIA DOS GENITORES DURANTE O PERÍODO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO. FAMÍLIA EXTENSA JÁ RESPONSÁVEL POR OUTROS QUATRO FILHOS DA AGRAVANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA SOBRE OS INTERESSES DOS GENITORES. VINCULAÇÃO COM PRETENDENTE À ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO FAMILIAR. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8002338-19.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.